Tribunal: TJMT
Processo: 1039088-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039088-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DE AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual a parte executada alegava a prescrição da pretensão de cobrança de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do débito hospitalar, à luz do princípio da unicidade da interrupção prescricional previsto no art. 202, caput, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida realizada na Ação de Execução anterior interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, salvo nas hipóteses de inércia do autor previstas no art. 485, II e III, do CPC.

4.

A extinção da execução anterior decorre da ausência de requisito formal do título executivo extrajudicial, e não de inércia do credor, razão pela qual subsistem os efeitos interruptivos da citação válida.

5.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil volta a fluir integralmente a partir do trânsito em julgado da execução extinta, ocorrido em 21/06/2017.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor escolha entre execução, ação de conhecimento ou ação monitória, iniciando-se o prazo prescricional a partir do vencimento da obrigação ou, havendo interrupção, do trânsito em julgado da demanda anterior.

7.

A sentença proferida na Ação Monitória transitou em julgado e constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo inviável rediscutir a prescrição do crédito originário em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada e da preclusão.

8.

Inexistem elementos que indiquem prescrição intercorrente, uma vez que a ação monitória tramitou regularmente até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida em ação de execução interrompe a prescrição mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, salvo nas hipóteses de inércia do autor.

2.

O prazo prescricional volta a fluir integralmente a partir do trânsito em julgado da ação anterior extinta, sendo tempestivo o ajuizamento de ação monitória dentro desse lapso.

3.

A sentença transitada em julgado proferida em ação monitória constitui título executivo judicial, tornando preclusa a discussão sobre a prescrição do crédito originário no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, caput, 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 240, § 1o, 485, II e III, 502, 515, I, e 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.845.370/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.449.796/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Christiane Leite da Costa Barros
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no Cumprimento de Sentença n.o 1031229-59.2017.8.11.0041, ajuizado
em desfavor do Hospital de Medicina Especializada Ltda.

A Agravante ressalta que o Exequente promoveu anteriormente Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 989-46.2013.8.11.0041) para cobrança do mesmo débito, referente a tratamento médico-hospitalar. Aquela Execução foi extinta sem resolução do mérito em virtude da inexistência de assinatura de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços e, em 21/06/2017, transitou em julgado.

Afirma que o Hospital ajuizou Ação Monitória em 05/10/2017, convertida em título executivo judicial por sentença transitada em julgado em 06/08/2024. Sustenta que a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança (art. 206, § 5o, I, do CC) foi interrompida apenas uma vez pelo ajuizamento da primeira Execução em 23/01/2013 e, após o trânsito em julgado em 21/06/2017, voltou a correr integralmente, o que ocasionou sua consumação em 21/06/2022, antes do início do cumprimento de sentença. Invoca o princípio da unicidade da interrupção prescricional previsto no art. 202,
caput
, do Código Civil.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que "a alegação de prescrição se encontra irremediavelmente preclusa", pois deveria ter sido arguída nos Embargos Monitórios. Consignou que o título executado é a sentença transitada em julgado, e não o contrato originário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 327307396).

Contrarrazões apresentadas no ID 332349758.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Christiane Leite da Costa Barros
contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em que alegava a prescrição da pretensão de cobrança, fundamentada no princípio da unicidade da interrupção prescricional do art. 202, caput, do Código Civil.

A controvérsia consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do débito hospitalar, considerada a circunstância de que o vencimento da obrigação ocorreu em 01/02/2012, houve ajuizamento de Ação de Execução em 14/01/2013 com citação válida em 23/01/2013, aquela execução foi extinta sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 21/06/2017, a Ação Monitória foi ajuizada em 05/10/2017, cuja sentença transitou em julgado em 06/08/2024.

A tese não merece acolhimento, porquanto a Agravante incorre em equívoco ao interpretar o alcance do princípio da unicidade da interrupção prescricional previsto no art. 202,
caput
, do Código Civil, bem como ao desconsiderar a natureza do título executivo ora executado e os efeitos jurídicos da citação válida na ação de execução anterior.

Necessário registrar, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, enfrentou questão análoga à destes autos e firmou o entendimento de que o prazo da Monitória inicia a partir do vencimento da obrigação ou, se considerada a existência de causa de interrupção da prescrição, a partir do trânsito em julgado da demanda anterior (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.370/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

Destacou a Corte Superior que o credor de título executivo extrajudicial pode optar entre as diversas ações colocadas à sua disposição, quais sejam, execução, ação de conhecimento ou ação monitória. Os prazos prescricionais dessas ações não estão sujeitos à sucessividade cronológica, mas sim à simultaneidade.

Nesse sentido, ficou consignado no referido julgado que, se o credor de título executivo extrajudicial pode, para cobrar o seu crédito, optar entre as diversas ações possíveis colocadas à sua disposição, deve prevalecer o entendimento de que a contagem do prazo da monitória se inicia a partir do vencimento da obrigação ou, se considerada a existência de causa de interrupção da prescrição, a partir do trânsito em julgado da demanda em que se discutia a exigibilidade do crédito.

No caso destes autos, é incontroverso que houve citação válida da Executada na Ação de Execução n. 989-46.2013.8.11.0041 em 23/01/2013, conforme admitido pela própria Agravante em suas razões recursais. A citação válida constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

Necessário ressaltar, e esse é um ponto crucial para o deslinde da controvérsia, que a citação válida produz seus efeitos interruptivos mesmo que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito, salvo nas hipóteses de inércia do demandante previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é expressa e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na qual ficou consignado que a citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante previstas no art. 485, II e III, do CPC/2015 (AgInt no AREsp n. 2.449.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

No caso em análise, a extinção da Ação de Execução ocorreu em razão da inexistência de requisito formal do título executivo extrajudicial, consistente na falta de assinatura de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços, e não por inércia ou negligência da parte autora.

Estabelecidas essas premissas, procedo à análise cronológica dos eventos desta demanda.

O vencimento da obrigação ocorreu em 01/02/2012, marco inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Em 14/01/2013, antes, portanto, do transcurso do quinquênio prescricional, o Hospital Agravado ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, e a citação válida da Executada ocorreu em 23/01/2013, o que interrompeu a prescrição nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

Aquela Execução tramitou regularmente até sua extinção sem resolução do mérito, com trânsito em julgado certificado em 21/06/2017.

A partir dessa data, o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir integralmente. Contudo, e aqui reside o cerne da questão, em 05/10/2017, ou seja, apenas três meses após o trânsito em julgado da execução anterior, o Hospital credor ajuizou a Ação Monitória que deu origem ao título executivo judicial ora em fase de cumprimento.

Verifica, portanto, de forma inequívoca, que a Ação Monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal que voltou a correr a partir de 21/06/2017. Não há falar em prescrição consumada em 21/06/2022, como equivocadamente sustenta a Agravante.

O exercício tempestivo do direito de ação, mediante o ajuizamento da monitória antes do decurso do prazo prescricional, não configura nova interrupção vedada pelo princípio da unicidade previsto no art. 202,
caput
, do Código Civil, mas sim o exercício regular e diligente do direito de crédito dentro do prazo legalmente estabelecido.

Nestes autos, a interrupção da prescrição ocorreu uma única vez, precisamente com a citação válida na Ação de Execução em 23/01/2013. O prazo prescricional voltou a correr integralmente do trânsito em julgado daquela execução em 21/06/2017, e a Ação Monitória foi proposta antes do decurso do quinquênio, isto é, antes de 21/06/2022.

Não houve, portanto, segunda interrupção prescricional, mas sim o ajuizamento tempestivo de ação de cobrança dentro do prazo legal.

Ademais, importante consignar que, uma vez ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, como efetivamente ocorreu, eventual inércia processual posterior submete-se ao instituto da prescrição intercorrente, regulamentada pelo art. 206-A do Código Civil e pelo art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e não à prescrição originária da pretensão.

A Ação Monitória foi ajuizada em 05/10/2017, tramitou regularmente em todas as instâncias, inclusive com interposição de recursos pela própria Executada ora Agravante, e a sentença de procedência transitou em julgado em 06/08/2024. Não há qualquer alegação ou indício de prescrição intercorrente, matéria que sequer foi suscitada pela Agravante, o que demonstra que o processo tramitou de forma célere e regular, sem períodos de inércia que pudessem ensejar a aplicação daquele instituto.

Necessário salientar, ainda, que o título objeto do cumprimento de sentença é o ato sentencial transitado em julgado proferido na Ação Monitória, que reconheceu a exigibilidade da obrigação e constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, e não o contrato de prestação de serviços que originariamente embasou a pretensão do credor.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, conforme expressamente previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, de modo que eventual discussão sobre prescrição do crédito originário, que deveria ter sido arguida nos Embargos Monitórios, está acobertada pela preclusão consumativa e pela autoridade da coisa julgada. Por isso, não há falar em prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026